Tribunal: TJDFT
Processo: 0763390-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta por BRADESCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL em face da sentença (ID 60092816) que, nos Embargos à Execução Fiscal opostos em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos deduzidos e rejeitou os aclaratórios. Irresignada, apela BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL. Em suas razões recursais (ID 60092816), preliminarmente, requer o sobrestamento do recurso até o julgamento do Tema 1153 pelo Supremo Federal, que versa sobre: “Legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária”. Decido. No Tema 1153 do STF se discute: “à luz dos artigos 146, III, “a” e 155, III, da Constituição Federal, se os estados-membros e o Distrito Federal podem, no âmbito de sua competência tributária, imputar ao credor fiduciário a responsabilidade tributária para o pagamento do IPVA, ante ausência de lei de âmbito nacional com normas gerais sobre o referido tributo e, ainda a qualidade de proprietário de veículo automotor, considerada relação jurídica entre particulares e a propriedade resolúvel conferida ao credor pelo direito privado.” Entretanto, em que pese tenha ocorrido o reconhecimento da repercussão geral da matéria, não houve determinação de suspensão dos processos sobre a mesma questão que tramitam no território nacional até o julgamento definito da matéria, que sequer possui data para acontecer, não havendo justificativa para fazê-lo por via transversa ou oblíqua. Forte nestas razões, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo até o julgamento definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal, do Tema 1.153. Preclusa a presente decisão, retornem os autos para análise meritória da questão. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.